Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DO DEVEDOR. REPETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO EM EXECUÇÃO. ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

1. Fica caracterizada a ausência do interesse de agir, na dimensão da utilidade, quando a parte é intimada para se manifestar e promover a conversão da busca e apreensão em execução e se mantêm inerte, uma vez que o prosseguimento da primeira não encontra utilidade quando não se tem notícia do paradeiro do veículo, o que justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inviabilizada a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito.” (Acórdão n.703712, 20110110724643APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 27/08/2013. Pág.: 134)
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.